Tribunal: STJ
Processo: 1502571-98.2019.8.26.0616
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810466 - SP (2024/0469683-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDA CRISTINA LEITE GERAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A decisão agravada apontou que o recurso especial não comportaria conhecimento em
razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ, além de deficiência na fundamentação,
conforme Súmula n. 284, STF.
3. A defesa sustenta que o agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que o recurso especial não demanda
reexame de fatos e provas, mas sim revaloração jurídica de quadro fático incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial caracteriza ofensa ao
princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada caracteriza
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme exigido pelo
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
6. A aplicação da Súmula n. 182, STJ é cabível, pois o agravo em recurso especial não
atacou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
7. A alegação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida não
constitui argumento idôneo para afastar a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA51682554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 82d46fac-c7c3-4ed2-95eb-14c717b18413

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 284, STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.777.324/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.087.876/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 82d46fac-c7c3-4ed2-95eb-14c717b18413

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810466 - SP (2024/0469683-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDA CRISTINA LEITE GERAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A decisão agravada apontou que o recurso especial não comportaria conhecimento em
razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ, além de deficiência na fundamentação,
conforme Súmula n. 284, STF.
3. A defesa sustenta que o agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que o recurso especial não demanda
reexame de fatos e provas, mas sim revaloração jurídica de quadro fático incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial caracteriza ofensa ao
princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51682557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: 905799b9-f6d4-40db-b838-656bf3fcad5c

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada caracteriza
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme exigido pelo
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
6. A aplicação da Súmula n. 182, STJ é cabível, pois o agravo em recurso especial não
atacou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
7. A alegação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida não
constitui argumento idôneo para afastar a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 284, STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.777.324/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.087.876/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDA CRISTINA LEITE
GERAES contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que a agravante foi condenada pela prática dos crimes
tipificados nos arts. 302, § 1o, incisos II e III, e § 3o; 303, §§ 1o e 2o; e 305,
, todos da
caput
às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
Lei n. 9.503/1997,
em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além
da suspensão da habilitação para condução de veículos automotores pelo período de 02
(dois) anos (fls. 498-507).
Documento eletrônico VDA51682557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: 905799b9-f6d4-40db-b838-656bf3fcad5c

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial
provimento ao recurso defensivo e reduziu apenas a pena de suspensão da habilitação para
04 (quatro) meses e 03 (três) dias, mantendo, no mais, a sentença condenatória (fls. 587-
607).
A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 293, 302, § 3o, e
303, § 2o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, e ao
do Código Penal,
art. 59
sustentando a incompatibilidade das causas de aumento previstas no § 1o dos arts. 302 e
303 do Código de Trânsito Brasileiro com as formas qualificadas dos delitos e a
desproporcionalidade da pena de suspensão da habilitação (fls. 616-622).
O recurso especial foi inadmitido na origem, sob o fundamento de deficiência na
fundamentação, com base na Súmula n. 284, STF (fls. 635-636).
A defesa interpôs agravo em recurso especial contra a decisão (fls. 642-647).
Proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo em recurso especial,
pois a defesa não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e que, ainda que superado tal óbice, o recurso especial não prosperaria
em razão das Súmulas n. 7 e 83, STJ (fls. 680-686).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que o agravo em recurso
especial impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que o
recurso especial não demanda reexame de fatos e provas, mas sim a revaloração jurídica de
um quadro fático já incontroverso. Alega, ainda, a controvérsia cinge-se a saber se as
causas de aumento previstas no § 1o dos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro
são compatíveis com as formas qualificadas dos mesmos delitos, previstas nos §§ 3o e 2o,
respectivamente e que tal questão jurídica não está pacificada, afastando a aplicação da
Súmula n. 83, STJ (fls. 691-695).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece conhecimento, em que pesem os argumentos
apresentados pelo recorrente.
A defesa pretende, em síntese, a reforma da decisão monocrática para que seja
conhecido o agravo em recurso especial e, ao final, provido o recurso especial.
Contudo, a decisão agravada analisou de forma fundamentada os pontos
apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA51682557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: 905799b9-f6d4-40db-b838-656bf3fcad5c

especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo
do Código de Processo Civil,
art. 932, inciso III,
e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
Destacou-se, ainda, que tampouco o recurso especial não comportaria
conhecimento, ante a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
No caso concreto, verifico que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem, apontou a deficiência na fundamentação do
recurso, com base na Súmula n. 284. STF, e a defesa, em suas razões de agravo, não logrou
impugnar de forma específica e pormenorizada tal fundamento, limitando-se a alegações
genéricas.
Portanto, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
Em outras palavras, a assertiva genérica de que o recurso combateu todos os
pontos da decisão recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por
analogia da Súmula n. 182, STJ.
Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada,
o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182,
STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
2/2/2021,
17/2/2021
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp n. 2.087.876/MG,
16/9/2022.
Logo, considerando que no presente agravo regimental não foram apresentados
argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, deve ser mantido o ato judicial
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51682557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:01
Código de Controle do Documento: 905799b9-f6d4-40db-b838-656bf3fcad5c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0469683-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.810.466 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15025719820198260616 61102019
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDA CRISTINA LEITE GERAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDA CRISTINA LEITE GERAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548505<<41119209@
2024/0469683-0 - AREsp 2810466 Petição : 2025/0053135-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:35:31
Código de Controle do Documento: 60B46A8F-61C7-443C-9E07-5081EB77111A